Tribunal: TJMT
Processo: 1026579-82.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026579-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), ELIAS FEITOSA NASCIMENTO - CPF: 114.490.011-57 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), IUANDERSON RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 707.769.192-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS EDUARDO LIMA DOS SANTOS - CPF: 060.702.821-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a ordem pública.

“[...] a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”

(STJ, HC n. 371.769/BA).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em desfavor do paciente
Elias Feitosa Nascimento
, pela suposta prática do crime descrito no art. 2º, § 2º, da Lei Federal n. 12.850/2013, bem como no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput
, do Código Penal.

A impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
mostra-se inidônea, uma vez que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mormente considerando a ausência de comprovação da autoria e materialidade delitivas.

Destaca que o paciente é primário, bem como possui residência fixa, predicados favoráveis que somados à incerteza sobre a autoria, autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Considerando as razões expostas, requer seja concedida a ordem liminar, a fim de revogar a prisão preventiva. No mérito objetiva a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem (ID 189756666).

A liminar foi
indeferida
(ID 190132685).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 190739854).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 193350184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante
aduz a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
mostra-se inidônea, uma vez que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mormente considerando a ausência de comprovação da autoria e materialidade delitivas.

Destaca que o paciente é primário, bem como possui residência fixa, predicados favoráveis que somados à incerteza sobre a autoria, autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Considerando as razões expostas, requer seja concedida a ordem liminar, a fim de revogar a prisão preventiva.
No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem
(ID 189756666).

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

O paciente foi denunciado em razão dos seguintes fatos:

“
1º fato delituoso
: Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém até o dia 19 de agosto de 2023, na cidade de Sorriso/MT, ELIAS FEITOSA NASCIMENTO e IUANDERSON RODRIGUES DE SOUSA integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada “primeiro comando da capital”. [...]
2º fato delituoso
: Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que [...] ELIAS FEITOSA NASCIMENTO, IUANDERSON RODRIGUES DE SOUSA e dois outros indivíduos até o momento não identificados, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar VINÍCIUS EDUARDO LIMA DOS SANTOS com disparos de arma de fogo, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade”
(ID 130104197).

Embora a impetrante
aduza a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade, o

fumus comissi delicti
ressai do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos colhidos em sede policial, bem como do próprio recebimento da denúncia.

Ademais, destaco que a análise acerca da presença de indícios de autoria e comprovação da materialidade delitiva demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
writ
, que não admite dilação probatória, devendo ser reservada à instrução criminal.

O
periculum libertatis
encontra-se demonstrado pela gravidade concreta do delito supostamente praticado, que tem como pano de fundo o conflito entre facções criminosas rivais, especialmente porque o paciente confessou à autoridade policial que pertence à organização criminosa denominada “PCC”, consoante destacado pelo juízo
a quo
:

“[...] o contexto das prisões em flagrante de Iuanderson e Elias era o de confronto entre facções criminosas. [...] Para roborar, o flagranteado
Elias, em seu depoimento em sede policial (Id 126588903) afirmou que todos pertenciam à facção autodenominada Primeiro Comando da Capital
, estando evidenciado o perigo na concessão de liberdade plena e irrestrita. [...] Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida. Daí, porque, não se evidencia, ab initio, possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade concreta dos fatos [...]”
(ID 131537249, destaquei).

Convém destacar que
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STJ, HC n. 371.769/BA).

Ademais, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizem a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes nos autos os requisitos da medida excepcional.

Assim, estando devidamente demonstrado o
fumus comissi delicti
e as exigências cautelares previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
), assim como preenchido o requisito constante do art. 313, inciso I, do mesmo diploma legal, não há falar em fundamentação inidônea.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este egrégio Tribunal:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS – [...]. Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT). Demonstrado o periculum libertatis em elementos do caso concreto, diante da gravidade do delito revelada pelo modus operandi empregado, [...] mostrando-se necessária a prisão para garantir a ordem pública, além da necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, uma vez que se teve notícias de ameaça de testemunhas após a prática delitiva. As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT)”.
(TJ-MT 10194583720228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023